Tribunal: TJDFT
Processo: 0705641-64.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para declarar a inexistência de débitos da autora para com a ré no que tange às faturas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2025 do contrato de cartão de crédito objeto dos presentes autos.
3. A autora/recorrente, em síntese, aduz que foi surpreendida por cobranças infundadas da contraparte, fato que não apenas lhe causou preocupação e insegurança, mas também gerou constrangimentos que superam o tolerável. Assim, pede a condenação por danos morais, na ordem de R$ 3.000,00.
4. Contrarrazões oferecidas no ID 76438014.
III – Questões em discussão.
5. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, incontroversa a fraude perpetrada em prejuízo da autora/recorrente, tendo sido realizado contrato de seguro em seu nome ("Proteção Digital"), sem consentimento para tanto, o que resultou em indevidas cobranças.
8. Nada obstante, não se vislumbram odiosos reflexos à psique da autora/recorrente em razão da fraude sofrida. Isso porque, tal fato não atingiu o seu patrimônio, de modo a fragilizar a sua saúde financeira, tampouco houve negativação do seu nome em órgãos de proteção ao crédito. As cobranças, “de per si”, refletem vicissitudes do cotidiano a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos, não sendo comprovada eventual perturbação do sossego, do trabalho ou meio vexatório para a cobrança indevida. Outrossim, não foi delineada, objetivamente, perda de tempo útil para sanar o imbróglio extrajudicialmente. Logo, incabível a condenação por danos morais.
V – Dispositivo.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica.